Tribunal: TJBA
Processo: 8027119-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8027119-08.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Buerarema Processo de 1º Grau: 8001084-43.2024.8.05.0033 Impetrante: Arley Alves Barbosa (OAB/BA N. 77.944) Paciente: Marinaldo Oliveira dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Buerarema Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Arley Alves Barbosa, em favor de Marinaldo Oliveira dos Santos, contra decisão que decretou sua prisão preventiva, convertendo flagrante ocorrido em 26/08/2024, sob os fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, praticada com uso de arma branca, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, após desentendimento doméstico e posterior represália à intervenção de um vizinho. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, notadamente quanto à sua fundamentação concreta e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, considerando-se os argumentos da defesa sobre primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis do paciente. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, demonstrada pelo modus operandi do crime, com uso de faca contra vítima atingida pelas costas. 4. Além da violência do ato, considerou-se a reiteração delitiva do agente, que possui mandado de prisão em aberto por crime de roubo, revelando periculosidade e risco de reiteração. 5. A existência de indícios de autoria e materialidade está comprovada por confissão, laudos periciais e depoimentos. 6. A jurisprudência pátria confirma a legitimidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos e gravidade específica da conduta, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida. 7. A substituição por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, diante da sua inadequação frente ao risco evidenciado. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, ainda que este possua condições pessoais favoráveis. 2. A substituição da prisão por medidas cautelares é inviável quando demonstrada a inadequação destas para garantir a ordem pública.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.226/SP; STJ, AgRg no HC 920.594/CE; TJMG, HC Criminal 1.0000.21.218234-9/000; TJMG, HC Criminal 1.0000.21.197807-7/000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8027119-08.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator.